Tribunal: TJMT
Processo: 0003709-20.2016.8.11.0028
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003709-20.2016.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[WELTON JONNY SANTOS SILVA - CPF: 048.121.941-21 (APELANTE), SERGIO BATISTELLA - CPF: 369.810.529-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSUE INACIO DA SILVA - CPF: 362.454.881-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO - RECEPTAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA – IMPROCEDÊNCIA – EXISTÊNCIA E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – APELANTE DETIDO NA POSSE DE VEÍCULO OBJETO DE ROUBO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CONDUTA DELITIVA EVIDENCIADA – AUSÊNCIA DE PROVA HÁBIL A DESCARACTERIZAR O ILÍCITO PENAL – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Em crime de receptação, a posse da
res
, pelo réu
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo da conduta imputada e inverte o ônus da prova, cabendo a ele demonstrar o desconhecimento da origem ilícita do bem, sob pena de não o fazendo, desmerecer crédito a versão do fato ofertada pela Defesa, mormente quando existentes declarações judicializadas dos policiais que efetuaram a abordagem e prisão em flagrante do agente, afirmando que na abordagem, ele admitiu conhecer a origem ilícita do bem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto por
Welton Jonny Santos Silva
, contra a sentença anexada sob Id. 67048488/89, pela qual foi condenado como autor do crime previsto no
art. 180,
caput
, do CP
, à pena de
1 ano
de
reclusão
–
substituída
por
uma restritiva
de direitos –, em regime
aberto
, e
10 dias-multa
.

Em suas razões recursais, requereu a
absolvição
por insuficiência probatória ou, se vier a ser vencido em tal tese, a
desclassificação
do crime para sua modalidade culposa (Id. 78518950)
.

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 79981962);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 86977976):

“Apelação Criminal - Receptação [art. 180,
caput
, do Código Penal] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, sob o argumento de ausência de provas ou desclassificação para receptação culposa - impossibilidade - não incidência do princípio
in dubio pro reo
- autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - tipicidade da conduta configurada - subsunção à figura descrita no tipo penal incriminador - elemento subjetivo devidamente demonstrado - produto de origem espúria encontrado na posse do agente - inversão do ônus da prova - conhecimento da origem ilícita do bem - dolo devidamente comprovado - Pelo desprovimento do recurso”.

É o relatório.

À douta Revisão.

Cuiabá, 6 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021